Tribunal: TJDFT
Processo: 0719061-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719061-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CRUZ MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA DA CRUZ MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703609-86.2021.8.07.0019, proposta pela Agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado para o fim de limitação de todos os descontos ao total de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da Autora/Agravante. Diz a Agravante que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao Feito originário, nos termos do enunciado n.o 297 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que a Recorrente que é idosa e que “a tutela pleiteada visa garantir a subsistência da Agravante e manutenção de sua dignidade humana, pois com a dívida contraída, não tem sido possível garantir sua mantença. Visto que, os 02 (dois) empréstimos realizados com o BANCO DE BRASÍLIA têm subtraído de seu patrimônio mais de 80% (oitenta por cento) de sua renda mensal, fato que não pode ser tolerado pelo Direito nacional, tampouco pela Justiça brasileira, responsável por garantir direitos explícitos e implícitos da sociedade e evitar, assim, os excessos que venham a surgir contra ela” (Doc. Num. 26507616 - Pág. 6). Menciona as condições dos empréstimos firmados com o Agravado e conclui que “os descontos referentes aos contratos supramencionados totalizam R$ 2.415,16, (dois mil quatrocentos e quinze reais e dezesseis centavos), restando, apenas, uma remuneração de R$ 575,60 (quinhentos e setenta reais e cinco e sessenta centavos) para a Agravante. Valor este utilizado para arcar com custos de moradia, alimentação, saúde e lazer e outros demais, frisando que só o valor pago a título de aluguel, R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), já compromete quase que integralmente a renda da Agravante, fato que não pode ser desprezado pelo Poder Judiciário.” (Doc. Num. 26507616 - Pág. 7). Argumenta que a suspensão do curso do Feito originário em decorrência do Tema 1085 do STJ irá retardar ainda mais a solução do litígio. Sustenta que, em razão das peculiaridades da contratação, é notória a ausência de boa-fé na conduta do Agravado ao conceder os empréstimos. Invoca o dever de cooperação e a vulnerabilidade dos idosos. Menciona dispositivos do CDC e tece arrazoado acerca do mínimo existencial que deve ser respeitado por todos. Destaca que o pleito não afasta o pagamento, mas sim direciona-se a “uma forma mais digna e possível do cumprimento, pois a Agravante não tem conseguido se manter com o valor de R$ 575,60 (quinhentos e setenta reais e cinco e sessenta centavos), valor que não alcança nem 20% (vinte por cento) do que era para ser recebido em sua renda mensal comum.” (Doc. Num. 26507616 - Pág. 12). Invoca o art. 833, inciso IV, do CPC e assevera que, “para que se ocorra efetiva solução ao caso em tela, preservando os princípios constitucionais e legais já elencados, mister se faz que a intervenção jurisdicional do Estado venha a limitar os descontos advindos dos financiamentos, atribuindo o percentual de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da Agravante, como, também, que se afaste a cobrança de quaisquer encargos que não sejam aqueles já contemplados nos contratos iniciais, readequando o saldo devedor atual dentro dos limites supracitados” (Doc. Num. 26507616 - Pág. 13). Entende que “não se mostra razoável a incidência de dupla cobrança de mais 30% (trinta por cento) sobre a renda da Agravante em razão do outro empréstimo em conta corrente sem que comprometa a subsistência da autora e de sua dignidade. Sendo mais viável a cobrança que não exceda os descontos de 30% separadamente, de forma que incorra primeiramente sobre o empréstimo consignado, no limite de 30%, e, após sua quitação, que incorra sobre o empréstimo em conta corrente, no limite de 30%, sem a incidência de acréscimo de novos juros e encargos, pois o Banco é responsável por avaliar todas as condições de viabilidade para o empréstimo e seu consequente adimplemento.” (Doc. Num. 26507616 - Págs. 13/14). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito “determinando que a instituição financeira, ora Agravada, limite os descontos referentes às parcelas das dívidas representadas a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da parte Agravante, de modo que seja quitado, primeiramente, o contrato de empréstimo consignado, no limite de 30% dos rendimentos da autora, e, após seja realizada a cobrança sobre as demais dívidas contraídas junto à mesma instituição, descontando 30% em folha, sem que incorra sobre tais débitos a incidência de novos juros e encargos, sob pena de multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por infração; d. O conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, com a finalidade de se prosseguir o feito para que a Agravada seja compelida ao cumprimento a realizar as obrigações presentes na exordial.” (Doc. Num. 26507616 - Pág. 17/18). Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Doc. Num. 26529554). A Juíza de origem prestou informações por meio de ofício (Doc. Num. 26632350). Contraminuta apresentada pelo Agravado (Doc. Num. 27298456), pela qual requer a manutenção da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Como sinalizado por ocasião do indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o julgamento meritório do presente recurso deve ser suspenso. Com efeito, a controvérsia relativa à limitação dos descontos de empréstimos bancários com previsão de consignação em conta bancária, aplicando-se o limite previsto na Lei Federal no 10.820/2003, foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo como paradigmas os REsps n. 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema Repetitivo no 1085). A questão de direito controvertida nos aludidos recursos se refere à “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, o que se aplica ao presente caso. No julgamento de afetação dos processos acima referidos ao rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ, por unanimidade, ordenou a suspensão, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada. Diante de tal quadro, vê-se que o recurso ora em apreciação está abarcado pela determinação de suspensão das causas que apresentem questão idêntica, haja vista que o debate travado no presente Feito versa exatamente sobre a pretensão de limitação dos descontos em conta bancária da Agravante ao referido percentual. Por essa razão, a análise do presente recurso deve ser sobrestada até o julgamento dos REsps n. 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1085). Dessa forma, tendo em vista os termos do que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, suspendo a tramitação do presente Agravo de Instrumento até o julgamento do REsps n. 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema Repetitivo no 1085). Julgados o recurso repetitivo, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 05 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador